Tribunal: STF
Processo: ARE 1456801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR DA ÁREA DA SAÚDE NÃO SE ENQUADRA COMO SUBSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTINTA.



    1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela UNIÃO FEDERAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre diversas medidas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa lançada pela ora agravante, tendo acolhido, no entanto, e em parte, a impugnação oferecida pela ora recorrente, determinando “o prosseguimento da execução em conformidade com os cálculos apresentados no evento 16, definindo como devido o montante correspondente a R$ 18.144,23, atualizado em 10/2019”.



    2. Execução individual de sentença coletiva, cujo acórdão foi proferido na ação ordinária nº 0012042- 29.2011.4.02.5101 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ), que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo o título judicial transitado em julgado assegurado o pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) aos substituídos que possuíam direito à paridade com os servidores ativos, bem como o pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros e correção monetária.



    3. O SINDSPREV/RJ, embora, à época do ajuizamento da demanda coletiva, utilizasse a nomenclatura de Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro, em verdade, representa unicamente os trabalhadores da Previdência Social, na forma de seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RMS nº 54.509/RJ, em que restou decidido que o referido sindicato não possui legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, mas apenas da Previdência Social (STJ, 2ª Turma, AgInt no RMS 54509 / RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14/11/2018).



    4. Os servidores públicos da área da saúde, tal como a parte exequente, não são substituídos do SINDSPREV/RJ, não alcançando a eles, portanto, o título formado em ação judicial coletiva pleiteando o reconhecimento de direito a seus substituídos.



    5. Agravo de instrumento provido. Execução individual extinta, em razão da ilegitimidade ativa da parte exequente



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    A parte embargante sustenta, em síntese:



     “a necessidade de suspensão deste feito até o trânsito em julgado do acórdão que vier a ser proferido na referida ação rescisória nº 5009831-23.2022.4.02.0000/TRF2”, e que a decisão seria omissa em razão da ausência de pronunciamento sobre o Tema nº 823 da repercussão geral”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos: 



    “3. O SINDSPREV/RJ, embora, à época do ajuizamento da demanda coletiva, utilizasse a nomenclatura de Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro, em verdade, representa unicamente os trabalhadores da Previdência Social, na forma de seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do RMS nº 54.509/RJ, em que restou decidido que o referido sindicato não possui legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, mas apenas da Previdência Social (STJ, 2ª Turma, AgInt no RMS 54509 / RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14/11/2018). 



    4. Os servidores públicos da área da saúde, tal como a parte exequente, não são substituídos do SINDSPREV/RJ, não alcançando a eles, portanto, o título formado em ação judicial coletiva pleiteando o reconhecimento de direito a seus substituídos”.



    Em relação ao pedido de suspensão do feito, a parte recorrente pretende que a Corte se manifeste acerca de matéria não veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente